Tribunal: STF
Processo: HC 87724
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS. REEXAME DE
   MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO OU
   CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REJEIÇÃO.
1.      Da
   leitura do voto condutor do acórdão ora embargado, verifica-se
   que o ora embargante apenas busca renovar a discussão de questões
   já devidamente apreciadas por esta Turma.
2.      Registro que há
   elementos nos autos da ação penal de origem que evidenciam a
   complexidade do processo, com pluralidade de réus (além do
   paciente), defensores e testemunhas.
3.      A razoável duração do
   processo (CF, art. 5°, LXXVIII), logicamente, deve ser
   harmonizada com outros princípios e valores constitucionalmente
   adotados no Direito brasileiro, não podendo ser considerada de
   maneira isolada e descontextualizada do caso relacionado à lide
   penal que se instaurou a partir da prática dos ilícitos.
4.
        Inexistência de qualquer omissão ou ambiguidade a ser reparada.
5.      Embargos rejeitados.